Tribunal: TJDFT
Processo: 0729524-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS NULAS. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DIREITO POTESTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADIMPLEMENTO. INEXISTENTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n.o 9.099/1995; considerando que a sentença de extinção sem mérito não pode subsistir e que causa permite o imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, razão pela qual passa-se ao julgamento dos pedidos iniciais e do pedido contraposto.

2. Não incidem as disposições consumeristas no contrato entre cliente e advogado; logo, a nulidade das cláusulas deve ser apreciada sob a ótica dos demais diplomas legais.

3. É nula a cláusula penal que estabelece multa em caso de desistência ou revogação do mandato do advogado. É direito potestativo tanto do cliente quanto do advogado, em face da relação de confiança esperada, a renúncia ou a revogação unilateral do mandato, não sendo possível a estipulação de multa contratual para a hipótese, respeitado o direito de recebimento de honorários proporcionais ao serviço prestado.

4. No caso concreto, houve o pagamento de honorários mensais por pelo menos 12 (doze) meses consecutivos, período suficiente para remunerar adequadamente o serviço advocatício prestado, afastando-se, assim, a inadimplência; de tal forma, é devida a extinção do contrato de honorários advocatícios sem ônus a contratante/autora.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Julgam-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o contrato de honorários, sem ônus à autora/recorrente, na forma do artigo 473 do CC/2002; bem como julga-se improcedente o pedido contraposto. Sem custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido.